Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-92.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703012-92.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ATLETICO CLUBE GOIANIENSE RECORRIDO: LAURO RIBEIRO RIOS DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra decisão que não conheceu do Recurso Inominado em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, ocasião em que foi aplicada a pena de deserção. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (ID 12634236) II – Inicialmente, cabe evidenciar que a alegação de violação ao art. 5o, incisos LV e XXXV da CRFB/88 não foi objeto de questão e decisão no juízo a quo tampouco ventilada no bojo de recurso inominado. Dessarte, não se restou comprovado o necessário prequestionamento da matéria constitucional sustentada, afrontando os preceitos da Súmula 282 do STF e inviabilizando a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema. Ademais, o recurso não merece ser admitido, porque o recorrente não demonstrou que a questão específica ultrapassa o mero interesse subjetivo da causa, não se desincumbindo de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário, não preenchendo, assim, o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Por fim, Insta salientar que no julgamento do ARE 748371, correspondente ao tema no 660, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) III - Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF